Tribunal: TJSP
Processo: 1008679-17.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prestação de Serviços de Energia Elétrica - Autora que alega ter recebido cobrança referente à diferença de consumo após verificação da ocorrência de fraude em relógio medidor pela ré - Pedido de reconhecimento de inexigibilidade dos valores cobrados - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Fraude em medidor indicado por termo de ocorrência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prestação de Serviços de Energia Elétrica - Autora que alega ter recebido cobrança referente à diferença de consumo após verificação da ocorrência de fraude em relógio medidor pela ré - Pedido de reconhecimento de inexigibilidade dos valores cobrados - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Fraude em medidor indicado por termo de ocorrência de irregularidade (TOI) unilateralmente produzido pela ré - Inobservância ao princípio da ampla defesa – Impossibilidade de produção de prova pericial a fim de comprovar a ocorrência de fraude - Débito inexigível – Sentença mantida - Recurso desprovido.